Tribunal: TJSP
Processo: 1010891-35.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação ou filiação– Inexistência de relação jurídica – Dano moral - Valor mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010891-35.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é apelada MEIRE HELENA RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-35.2018.8.26.0066 -Voto no 21.538
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1010891-35.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos (1a Vara Cível)
Apelante: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidores
Públicos ABAMSP
Apelada: Meire Helena Rodrigues Pereira
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Voto n. 21.538
EMENTA: DANO MORAL
Responsabilidade Civil

Descontos em benefício previdenciário sem que tenha
havido contratação ou filiação Inexistência de relação
jurídica
Dano moral - Valor mantido
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de repetição do indébito c.c
indenização por danos moral, em razão de descontos mensais sem
autorização no benefício previdenciário recebido pela autora, sem que
tenha contratado qualquer serviço da requerida.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para: a) condenar a parte ré na devolução à autora das
quantias indevidamente debitadas do seu benefício previdenciário,
acrescidas de correção monetária, com base nos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde a data de cada desconto e de juros
de mora de 1% ao mês, estes incidentes a partir da citação do réu na
presente ação; b) condenar a parte ré ao pagamento à parte autora de
importância equivalente a R$ 5.000,00 a título de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-35.2018.8.26.0066 -Voto no 21.538
3
morais, regularmente acrescida de correção monetária, com base nos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e de juros de mora de
1% ao mês, ambos incidentes a partir da data da sentença., além de
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls.
137/144).
A ré Abamsp apelou afirmando que a indenização
pelo dano moral é indevida, haja vista que sempre agiu diligentemente a
fim de proteger os direitos dos associados, bem como que os descontos
realizados em valor módico não ultrapassam mero aborrecimento, não
estando comprovada também nenhuma situação de sofrimento,
humilhação ou constrangimentos pela apelada, requerendo a reforma
para que seja julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente, seja
reduzido o valor da indenização (fls. 145/154).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 195/204).
É o Relatório.
A controvérsia cinge-se a indenização por dano
moral.
Com relação ao dano moral, este importa em
violação a direitos da personalidade, que conforme Adriano de Cupis1
são “direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam
todo o interesse para o indivíduo o que equivale a dizer que, se eles
não existissem, a pessoa não existiria como tal”.
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-35.2018.8.26.0066 -Voto no 21.538
4
Como acentua José Afonso da Silva2: “o respeito à
integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental”,
havendo a Constituição Federal de 1988 assegurado a indenização pelo
dano moral (art. 5o, incisos V, X e XLIX), no que foi secundada pelo
Código Civil, estabelecendo seu art. 186 que: “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Doutrina Yussef Said Cahali3 que: “na realidade,
multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral”.
No presente caso, a apelante não comprovou a
existência do vínculo contratual ou associativo entre as partes, e foi
demonstrada a ocorrência dos descontos indevidos, o que, na esteira do
entendimento desta C. Câmara, em razão do que modifico entendimento
anterior, resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores recursos,
mais que mero aborrecimento ou chateação, mas alteração anormal de
seu estado anímico, caracterizando-se o dano moral.
Com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, apresenta-se adequada a manutenção do valor da
indenização em R$ 5.000,00, valor este que vem sido adotado como
critério por esta Câmara em casos semelhantes (Apelação Cível n.
1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n.
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros,
2002, p.200.
3 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2a ed. 3a tir. São Paulo: Revista dos Tribunais , 1999, p.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-35.2018.8.26.0066 -Voto no 21.538
5
1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n.
1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por
seus judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios em favor do apelado
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica